Tribunal: TCU
Processo: 005.926/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apuração de sobrepreço em contratações decorrentes de pregão eletrônico conduzido pela Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial constituída em cumprimento ao Acórdão 1511/2015-TCU-Primeira Câmara , com vistas a apurar irregularidades atinentes a pregão eletrônico conduzido pelo Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis José Carlos Dorsa Vieira Pontes (espólio), Amplimed Distribuidora e Exportadora de Produtos Hospitalares Ltda. e Plastmed Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar as razões de justificativa de Pedro Alcântara Soares Morel e Magno da Fonseca Cação; 9.3. acatar as alegações de defesa de Pedro Alcântara Soares Morel, Artemísia Mesquita de Almeida, Zeila de Araújo Sobreira e Mateus Moreira de Oliveira; 9.4. julgar, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de Pedro Alcântara Soares Morel, Artemísia Mesquita de Almeida, Zeila de Araújo Sobreira e Mateus Moreira de Oliveira, dando-lhes quitação; 9.5. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Magno da Fonseca Cação; 9.6. julgar, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, irregulares as contas dos responsáveis adiante qualificados, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, descontando-se os valores restituídos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU: 9.6.1. débitos/responsáveis solidários: José Carlos Dorsa Vieira Pontes (espólio), Magno da Fonseca Cação e Plastmed Ltda.: Data Valor Histórico (R$) Débito/Crédito 30/8/2012 24.523,00 Débito 10/4/2013 24.523,00 Débito 05/09/2018 1.924,73 Crédito 08/10/2018 1.922,86 Crédito 05/11/2018 1.932,36 Crédito 05/12/2018 1.932,36 Crédito 04/01/2019 1.941,60 Crédito 05/02/2019 1.940,25 Crédito 08/03/2019 1.946,67 Crédito 05/04/2019 1.955,33 Crédito 03/05/2019 1.970,52 Crédito 05/06/2019 1.982,17 Crédito 05/07/2019 1.984,85 Crédito 05/08/2019 1.985,05 Crédito 05/09/2019 1.988,82 Crédito 04/10/2019 1.991,01 Crédito 05/11/2019 1.990,22 Crédito 05/12/2019 1.992,21 Crédito 07/01/2020 2.003,20 Crédito 05/02/2020 2.027,45 Crédito 05/03/2020 2.031,94 Crédito 03/04/2020 2.037,32 Crédito 05/06/2020 1.733,49 Crédito 17/07/2020 1.726,41 Crédito 28/08/2020 1.731,24 Crédito 15/09/2020 1.737,99 Crédito 26/11/2020 1.929,06 Crédito 10/03/2021 1.768,44 Crédito 08/07/2021 1.817,12 Crédito 02/08/2021 2.476,62 Crédito 9.6.2. débitos/responsáveis solidários: José Carlos Dorsa Vieira Pontes (espólio), Magno da Fonseca Cação e Amplimed Distribuidora e Exportadora de Produtos Hospitalares Ltda.: Data Valor Histórico (R$) Débito/Crédito 9/5/2012 559.163,67 Débito 30/5/2012 43.050,00 Débito 5/10/2012 62.075,00 Débito 9.7. aplicar, individualmente, a Magno da Fonseca Cação e à Amplimed Distribuidora e Exportadora de Produtos Hospitalares Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. aplicar à Plastmed Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.9. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.10. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o recolhimento das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RI; 9.11. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República no Mato Grosso do Sul e à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.